Tribunal: STF
Processo: MS 38919
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DO STF. AUTORIDADE COATORA NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ART. 102, INC. I, AL. “D”, DA CRFB. NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Fluimec Comércio de Equipamentos Ltda. em face de ato praticado pelo eminente Ministro Lelio Bentes Corrêa, consistente no indeferimento do benefício de justiça gratuita nos autos do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº TST-AIRR - 0011961-36.2018.5.15.0010.



    2. A impetrante narra que interpôs recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho, tendo, na ocasião, requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, na forma da Lei nº 1.060, de 1950.



    3. Sustenta estar em “precária situação financeira”, o que autorizaria a concessão do benefício em seu favor. Não obstante, tal benefício foi indeferido pelo Ministro Relator do citado AIRR.



    4. Pede, em sede liminar, a “suspensão do processo de CumPrSe nº 0011365-47.2021.5.15.0010 e ROT 0011961-36.2018.5.15.0010 até que as autoridades impetradas tomem as providências necessárias para assegurar o direito de gratuidade de justiça”.



    5. Requer, ao fim, seja deferido “o pedido da gratuidade de justiça à reclamada, em atenção à robusta comprovação nos autos de sua hipossuficiência”.



    É o relatório.



Análise



    6. A competência originária desta Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inc. I, da Constituição da República. 



    7. No mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Assim, a viabilidade do presente mandamus exige a comprovação da prática de ato, omissivo ou comissivo, por parte de qualquer das autoridades elencadas na al. “d” do inc. I do art. 102 da Constituição da República, verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



(...)



     d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; (...)”



    8. Desse modo, não compete ao Supremo Tribunal Federal a atribuição de processar e julgar, originariamente, mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, diante de sua ausência no rol de autoridades acima destacado. Nesse sentido:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN – RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal Superior da União (o TST, no caso). Súmula 624/STF. Precedentes. – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) – tem enfatizado assistir aos próprios Tribunais competência para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.”



    (MS nº 36.755-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos).



    “EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil. 1. Mandado de Segurança contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Competência originária. 2. Crime de responsabilidade de Ministros de Tribunal Superior. 3. Não compete, originariamente, ao supremo Tribunal Federal, mas, sim, ao Tribunal Superior do Trabalho, processar e julgar Mandado de Segurança contra seus próprios atos e decisões (art. 102, I, "d", da Constituição Federal, e art. 21, inc. VI, da lei complementar nº 35, de 14.03.1979 - Lei Orgânica da Magistratura Nacional). seguimento negado pelo Relator no S.T.F. agravo regimental improvido pelo plenário. 4. Não há lei que defina crimes de responsabilidade de Ministros dos Tribunais Superiores, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho. Precedente. 5. Remessa de cópias de peças do processo à O.A.B. - SP, para as providências que lhe parecerem de direito, em face dos termos muito estranhos, em que apresentados a petição inicial e o agravo regimental.”



    (MS nº 22.313-AgR/BA, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 1º/08/1995, p. 25/08/1995; grifos nossos).



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ART. 102, I, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Órgão que não se compreende no elenco do dispositivo constitucional sob enfoque, que tem caráter exaustivo. Agravo regimental desprovido.”



    (MS nº 23.752-AgR/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, j. 14/09/2000, p. 15/12/2000; grifos nossos).



Dispositivo 



    9. Diante do exposto, não conheço do mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Intimem-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator